Tribunal: TJES
Processo: 0005548-32.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005548-32.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ADAO HONORIO MOURA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Viana em razão da sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Adão Hononório Moura, extinguiu o processo, com fundamento no art. 924, II, do CPC, diante da quitação do débito após o ajuizamento, sem condenar o executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios em razão da ausência de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se são devidos custas e honorários advocatícios quando o executado quita extrajudicialmente o débito após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes de sua citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento extrajudicial do débito fiscal, realizado após o ajuizamento da execução, equivale ao reconhecimento da dívida e do pedido formulado, atraindo a incidência do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas e honorários quem deu causa à propositura da ação.

O simples ajuizamento da execução fiscal acarreta despesas à Fazenda Pública e representa o exercício legítimo de seu direito de cobrança, razão pela qual o posterior adimplemento do débito pelo executado não afasta a obrigação de suportar os ônus da sucumbência.

O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça reconhece a obrigatoriedade da condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por pagamento extrajudicial posterior ao ajuizamento, ainda que realizado antes da citação (AgInt no REsp 2.068.074/GO, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/09/2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19/06/2023; REsp 1.994.500/ES, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07/03/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da execução, ainda que antes da citação, equivale ao reconhecimento da dívida e impõe ao executado o dever de arcar com custas e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

O ajuizamento da execução fiscal é suficiente para ensejar despesas e configurar a sucumbência do devedor que, por inadimplemento, deu causa à demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 10; art. 90; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/09/2023, DJe 20/09/2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.055.834/PE, Rel.ª Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19/06/2023, DJe 22/06/2023; STJ, REsp nº 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07/03/2023, DJe 10/0
3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0005548-32.2015.8.08.0050

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE
VIANA

APELADO
:

ADÃO HONORIO MOURA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
VIANA
em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente, que nos autos da execução fiscal ajuizada em face do apelado, diante da quitação do débito, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, deixando de condenar o executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por ausência de citação.

Em suas razões (id. 19260782), o apelante defende ser devido o pagamento de honorários advocatícios mesmo no caso de quitação extrajudicial do débito, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma o Município que ajuizou ação executiva ante a inadimplência da parte executada, que confessou o débito e o quitou após a propositura da demanda, devendo ser prestigiado o princípio da causalidade.

Sem contrarrazões.

P
reenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Pois bem.

Verifico tratar-se de execução fiscal ajuizada em 28/07/2015, visando a satisfação de débito representado pela CDA n° 0007609/2014 (f
l. 06
), que totalizava o importe de R$671,34 (seiscentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos).

Posteriormente ao ajuizamento da demanda e antes de efetivada a citação, a parte executada efetuou o pagamento integral da dívida por meio de parcelamento administrativo (id. 19260778), sendo a execução extinta, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Assim, a irresignação cinge-se ao pagamento de honorários de sucumbência quando extinta a execução fiscal, em razão da quitação da dívida posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que não efetivada a citação.

Quanto ao tema, a jurisprudência do c. STJ perfilha entendimento segundo o qual “
o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015’ e de que ‘o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte’, não podendo a exequente ‘ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito’”
.
(AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/09/2023, DJe de 20/9/2023).

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II -
Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. I V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). (grifos meus)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida
II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.

In verbis
: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017.III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). (grifos meus)

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-
lhe
provimento para condenar a
parte
executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo
em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor
atualizado
da
causa
, a teor do disposto no art. 85, §§
2
º
e 3°
, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)